Tribunal: TJDFT
Processo: 0005318-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Depoimento de policiais. Ações penais em curso. Causa de diminuição. Acordo de não persecução penal. Pena-base. Fração. Regime prisional. Restituição de coisa apreendida.
1 – As condições do flagrante – os apelantes ficaram nervosos ao ser abordados pelos policiais, sendo presos na posse de considerável quantidade de drogas (341,90g de maconha), sem que qualquer deles assumisse a propriedade da droga, se acusando mutuamente – revelam que o segundo apelante, que não provou que prestava serviço de transporte ao primeiro apelante, sabia da existência da droga e a transportava. Daí porque descabida a absolvição.
2 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 – tráfico privilegiado -, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
4 - Não se encaminha os autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, se preclusa a matéria e ausentes os requisitos para tanto.
5 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive no crime de tráfico de drogas, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
7 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
8 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
9 - Provado que o aparelho celular apreendido é de origem lícita e não era utilizado no tráfico de drogas, é caso de se restituir ao réu.
10 – Apelações providas em parte.